Tribunal: TJBA
Processo: 8014382-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014382-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UANDS DA CRUZ ALVES e outros Advogado(s): DANILO SILVA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MACARANI Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM OUTRO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (abigeato), associação criminosa e crime contra as relações de consumo, no contexto de investigação de organização voltada à subtração e comercialização clandestina de semoventes. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, negativa de autoria e nulidade por ausência de audiência de custódia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas podem ser analisadas na via do habeas corpus; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à alegada ausência de audiência de custódia e à fundamentação do decreto prisional. III. Razões de decidir 3. A análise de negativa de autoria e insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual tais alegações não são conhecidas. 4. Não há nulidade por ausência de audiência de custódia, pois o paciente foi submetido ao referido ato em juízo diverso, no mesmo contexto fático, atendendo-se à finalidade de controle da legalidade da prisão. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade dos delitos, no modus operandi sofisticado da organização criminosa e no risco de reiteração delitiva. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para análise de negativa de autoria ou reexame de provas. 2. A realização de audiência de custódia em juízo diverso, no mesmo contexto fático, supre a exigência legal. 3. A gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182.396 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 22.05.2020; STJ, AgRg no HC 783.762/SP; STJ - AgRg no HC: 938720 SP 2024/0311635-3, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 909.001/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.05.2024; TJBA, HC 8004986-74.2022.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014382-36.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, impetrado por Danilo Silva Matos em favor de UANDS DA CRUZ ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESTA PARTE, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator